Tribunal: STF
Processo: Rcl 57616
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e ADC 42. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.



    1. No julgamento conjunto das ADIs 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, o Supremo analisou a constitucionalidade de diversos preceitos normativos encartados na Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal). 



    2. Tendo o órgão reclamado dirimido a controvérsia a partir de elementos fáticos, sem declaração de inconstitucionalidade do art. 61-A do Código Florestal, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato atacado e o decidido nos paradigmas.



    3. Agravo interno desprovido.